Tribunal: TJDFT
Processo: 0728499-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por C. T. de O. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – E. S. de O. –, diante da manifestação que formulara apontando dificuldade para alienação do imóvel individualizado pelo valor da avaliação, concedera derradeiro prazo de 60 (sessenta) dias para realizar a venda do imóvel, sob pena de incidência dos encargos fixados em decisório anterior. Segundo o provimento guerreado, o valor do imóvel fora apresentado por perito e fora aceito por ambos os litigantes, de modo que, entendendo o agravante que o valor não representa a realidade, deve indicar objetivamente o valor e contatar a agravada para eventual concordância. Pontuara o julgado, outrossim, que considerando que o mercado imobiliário encontra-se desaquecido em razão das medidas adotadas pelo governo e ante o fato de que o imóvel não encontra-se regularizado, deve ser concedido prazo adicional para a venda do imóvel. Assinalara, alfim, que, em último caso, poderá ser promovida a venda do imóvel em leilão judicial “para separar o que for devido à exequente e restante entregue ao executado[1].” De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizada a alienação apenas do imóvel de titularidade da agravada ou, caso ocorra a alienação da integralidade do bem, que seja observada a proporcionalidade estabelecida na partilha. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, pontuara que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando efetivar a partilha dos direitos incidentes sobre o imóvel individualizado, tendo em conta a dissolução da união estável havida entre as partes. Informara que o acordo de partilha previra que a construção localizada no térreo e o apartamento 101 caberiam ao agravante, sobejando à agravada o apartamento 102. Sustentara que, durante o curso procedimental, os litigantes concordaram com a alienação do imóvel comum pelo valor de R$228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais). Destacara que, na forma como assentara o provimento guerreado, restara alterada a forma da partilha, “eis que separa o valor da avaliação do imóvel da agravada, mas em detrimento do leilão de todo o prédio, repassando o restante ao agravante[2].” Defendera que o “valor do imóvel da agravada se mantém fixo ao da avaliação, mas o valor RESTANTE do agravante segue a apuração do leilão”. Acentuara que, tratando-se de imóvel divisível, afigura-se possível a alienação apenas do apartamento 102 assegurado à agravada. Pontuara que a medida mais justa e proporcional se traduz na alienação apenas do apartamento 102, via de leilão judicial ou iniciativa particular. Mencionara que a alienação de todo o imóvel, constituído pela construção térrea e apartamentos 101 e 102, ressoa prejudicial e gravosa, devendo ser autorizada a alienação apenas dos direitos assegurados à agravada. Asseverara que, caso haja a alienação de todo o imóvel, deve ser observada a proporcionalidade estabelecida na partilha. Destacara, outrossim, que deve ser fixado um limite para a penalidade que lhe fora cominada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por C. T. de O. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – E. S. de O. –, diante da manifestação que formulara apontando dificuldade para alienação do imóvel individualizado pelo valor da avaliação, concedera derradeiro prazo de 60 (sessenta) dias para realizar a venda do imóvel, sob pena de incidência dos encargos fixados em decisório anterior. Segundo o provimento guerreado, o valor do imóvel fora apresentado por perito e fora aceito por ambos os litigantes, de modo que, entendendo o agravante que o valor não representa a realidade, deve indicar objetivamente o valor e contatar a agravada para eventual concordância. Pontuara o julgado, outrossim, que considerando que o mercado imobiliário encontra-se desaquecido em razão das medidas adotadas pelo governo e ante o fato de que o imóvel não encontra-se regularizado, deve ser concedido prazo adicional para a venda do imóvel. Assinalara, alfim, que, em último caso, poderá ser promovida a venda do imóvel em leilão judicial “para separar o que for devido à exequente e restante entregue ao executado[3].” De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizada a alienação apenas do imóvel de titularidade da agravada ou, caso ocorra a alienação da integralidade do bem, que seja observada a proporcionalidade estabelecida na partilha. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que concedera o derradeiro prazo de 60 (sessenta) dias para se realizar a venda do imóvel comum, sob pena de incidência dos encargos fixados em decisório anterior. Segundo o agravante, tratando-se de imóvel divisível, deve ser autorizada a alienação apenas do apartamento 102, assegurado à agravada no acordo de partilha ou, caso ocorra a alienação do imóvel como um todo, que seja observada a proporcionalidade fixada na partilha. Postulara, ainda, que seja fixado limite para a penalidade que lhe fora debitada. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Do cotejo dos autos da ação principal afere-se que a agravada deflagrara cumprimento de sentença almejando que o agravante cumprisse os termos ajustado no acordo homologado no ambiente da ação de reconhecimento e dissolução de união estável que enlaçara os litigantes. Em consonância com a transação firmada pelos litigantes, fora ajustado que as benfeitorias erigidas sobre o imóvel localizado no Lote 09, Quadra 12, Setor Leste, Gama/DF constituídas pela construção comercial térrea e apartamentos 101 e 102, seriam partilhadas da seguinte forma: a construção térrea e o apartamento 101 caberiam ao agravante, enquanto à agravada sobejaria o apartamento 102. O ajuste homologado previra, ainda, que o agravante deveria arcar com as despesas para regularização e obtenção do habite-se da obra e escrituração individual de cada um dos imóveis (construção comercial térrea e apartamentos 101 e 102) no prazo de 6 (seis) meses. Deflagrado o cumprimento de sentença, diante da recalcitrância do agravante em cumprir o ajustado, fora fixada multa cominatória no valor mensal de R$1.000,00 (um mil reais) e indenização em favor da agravada na quantia mensal de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente ao valor do aluguel do imóvel (apartamento no 102), a partir de agosto/2020 até a data a da regularização do bem[4]. Confira-se: “Portanto caso o executado não cumpra regularmente a obrigação ajustada, devendo a obra estar totalmente regularizada para escrituração individual em nome de cada um dos companheiros, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, desde já, com fundamento no art. 536, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil, fica fixada multa no valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da exequente, que persistirá até o mês do efetivo cumprimento da obrigação. DEFIRO, ainda, sem prejuízo dessa multa cominatória, o pedido de perdas e danos, com fundamento no art. 816 do Código de Processo Civil, uma vez que a mora do executado tem resultado prejuízos financeiros à exequente, pelo valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que corresponde ao aluguel do outro imóvel (id. 70576095), desde o mês de agosto do presente ano (quando noticiada a saída da exequente do apartamento) até o mês da regularização do aludido bem para escrituração individual.” Não cumprindo o agravante a obrigação de fazer, postulara a agravada o recebimento da quantia que individualizara, a título de multa e indenização[5], ocasião em que informara que não pretendia mais tomar posse do apartamento no 102, porquanto almeja aliená-lo após a regularização escriturária. Diante dessa manifestação, sugerira o juízo que o agravante adquirisse o imóvel e destinasse o valor correspondente à agravada e, demais disso, intimara a agravada para indicar o valor que pretende obter com eventual alienação do aludido imóvel. É o que se infere do abaixo reproduzido[6]: “(...) No passo, considerando as manifestações das partes, pelas quais a exequente não pretende retornar ao imóvel, desejando aliená-lo quando da regularização; ao passo que o executado aponta diversas questões administrativas para superar, mas que o imóvel já está reformado; provavelmente a concretização da transação inicial demandará ainda mais tempo, com diversos desdobramentos a ambas as partes, o que se aumenta o litígio e não é recomendável, mormente pela prévia história do casal, tendo filho comum. Diante disso, para por termo ao presente caso, sugere-se a aquisição do apartamento pelo executado, o qual poderá dar o destino que lhe aprouver. Havendo interesse das partes nesse sentido, este juízo se coloca a disposição para realização de audiência, ainda que virtual, na qual poderá auxiliá-los na condição de mediador/facilitar de eventual negócio. (...) Sem prejuízo das medidas acima, ficam as partes intimadas dos termos da sugestão acima, devendo a exequente indicar a quantia que pretende com referido bem, atentando-se ao valor de mercado. Com a indicação do valor, deverá o executado manifestar-se a respeito.” Há que ser assinalado que fora realizada audiência de conciliação, ajustando os litigantes que as partes contratariam corretor imobiliário para promover a avaliação do apartamento destinado à agravada e ajustar o preço de venda do imóvel, o prazo para a alienação e, em caso de venda, acordaram que seria repassado à agravada o produto obtido com a alienação. Assentara o acordo, ainda, que a multa cominatória ficaria suspensa e voltaria a incidir, a partir de 11.10.2021, em caso de descumprimento do ajuste. Demais disso, fora concertado que o agravante entregaria à agravada o veículo que individualizara para pagamento da indenização por perdas e danos[7]. Diante do acordado, o cumprimento de sentença tivera curso regular, não havendo a agravada postulado qualquer providência até que o agravante formulara manifestação apontando dificuldade na alienação do imóvel individualizado, pelo valor da avaliação. Adviera, então, o provimento guerreado nos seguintes termos[8]: “Cuida-se de ação de Cumprimento de Sentença, proposta por ELIANE SIMEÃO DE OLIVEIRA em desfavor de CRISTOVÃO TORRES DE OLIVEIRA. Tendo em vista os ajustes em audiência de conciliação (ata id. 104297932) e os atos subsequentes, houve transação para quitação do todo o débito vencido até o dia 10/10/2021, com a entrega do veículo KIA/Cerato pelo executado à exequente, o que efetivamente ocorreu. Ainda naquela sessão, houve sugestão de medidas para avaliação e fixação de valor ao apartamento, bem como para fixação de prazo para venda e repasse do produto à exequente, tendo sido determinado o aguardo da provocação dos interessados. Com a petição id. 108032754, o executado anexa laudo de avaliação pelo valor de R$ 228.000,00; ao passo que a exequente se manteve inerte (id. 108599255). Depois de intimação pessoal, a exequente postula o prosseguimento do feito para incidência da multa a partir de 11/10/2021, apontando que o imóvel não foi vendido por falta de interesse do executado (id. 109734881 c/c 113283155); ao passo que o executado afirma que não houve demonstração da real intenção da exequente quanto venda e acrescenta que deve haver o mesmo rigor no tratamento de ambas as partes (id. 111288884 c/c id. 118229340). Decido. Apesar de transcorrido mais de seis meses desde a referida sessão de conciliação, não houve solução definitiva, mormente pela inegável dificuldade de comunicação entre os interessados, que não superam o litígio e não procuram o modo mais adequado para resolução, transferindo ao juízo a fixação de medidas que eles podem adotar. Diante disso, observa-se que, de fato, a exequente deixa de observar as medidas iniciais sugeridas ou pelo menos não faz a devida comunicação nos autos (id. 108599255), inclusive foi expedido mandado de intimação para dar seguimento ao feito (id. 109381125) e, diante de informações imprecisas, foi questionada (despacho id. 113547293) quanto ao valor da avaliação anexada pelo executado. Nessa esteira, por ora, não é caso de incidência da multa (astreintes) a partir de 11/10/2021, destacando-se que sequer foi apresentada planilha para subsidiar o pedido executivo. Apesar disso, é evidente que o acordo pretérito não foi cumprido, de modo que a exequente não pode dispor do bem que lhe foi atribuído na partilha. Assim, considerando a inércia momentânea da exequente, mas também considerando que agora há concordância de ambas as partes quanto a avaliação do apartamento em R$ 228.000,00, mas não ajustado prazo para venda, essa medida será arbitrada por este juízo, vislumbrando uma solução definitiva. Pontua-se, conforme já sinalizado previamente, que a alienação do bem deverá ser promovida pelo executado, afinal o bem está em seu nome, sendo o maior interessado para livrar-se definitivamente dos possíveis encargos. Ante o exposto, considerando também que fez anúncio do bem (id. 118233615), mas deverá maximizar a possibilidade de concretização com auxílio, se o caso, de corretor de imóveis, fixo prazo de 60 (sessenta) dias para concretização da venda e transferência do valor de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) para conta de titularidade da exequente, desde já cientificado de que, transcorrido esse prazo sem a venda, passará a incidir novamente os encargos ajustados pela decisão id. 99391122. Transcorrido o prazo, o seguimento do feito, caso não haja o adimplemento da obrigação, dependerá de provocação da exequente, inclusive com apresentação de planilha para adoção de medidas constritivas do patrimônio do executado. Mais uma vez incito as partes para resolução definitiva do caso, uma vez que os débitos dessa natureza se avolumam e, por experiência desse juízo em casos similares, resultam em encargos bem superiores a discussão inicial, muitas vezes mais que dobrando a obrigação principal. Em último caso, poderá ser promovida a venda integral do imóvel (prédio), se o caso em leilão judicial depois de penhora, para separar o que for devido à exequente e restante entregue ao executado. Cumpra(m)-se. Intime(m)-se.” Historiados os atos relevantes praticados durante o curso procedimental, fica patente que fora determinada a alienação apenas do apartamento no 102, assegurado à agravada pelo acordo de partilha. Nesse contexto, carece de interesse recursal o agravante almejando que seja autorizada a alienação apenas do apartamento 102, porquanto fora essa a medida determinada pelo Juízo. Salienta-se, demais disso, que o provimento arrostado determinara que, caso a venda do imóvel ocorra em leilão judicial, deve “separar o que for devido à exequente e o restante ser entregue ao executado[9]”. Sob essa ótica carece o agravante, outrossim, de interesse recursal quanto ao tópico em que postulara que o Juízo observe a proporcionalidade do acordo de partilha, porquanto essa medida restara regularmente observada. Merece ser consignado que o decisório arrostado determinara a suspensão da multa cominatória anteriormente arbitrada, de modo que, ao menos por ora, inviável a fixação de limite para a aludida sanção, que ainda não começara a incidir, padecendo de interesse recursal o agravante, outrossim, no concernente à essa pretensão. Destarte, o inconformismo formulado não pode ser conhecido, porquanto a pretensão aviada carece manifestamente de objeto, à medida que o almejando pelo agravante já fora determinado pelo Juízo, não havendo ainda se iniciado o cômputo da sanção cominatória que lhe fora debitada, pois encontra-se suspensa, o que encerra óbice intransponível ao conhecimento da pretensão que manejara. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Havendo o Juízo se manifestado em consonância com os interesses do agravante e, demais disso, existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e interesse e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão resolvida em consonância com os interesses do agravante e de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente, nego, então, conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 131758678 - Pág. 2 (fl. 170) – ação principal. [2] - ID Num. 38711849 - Pág. 3 (fl. 5). [3] - ID Num. 131758678 - Pág. 2 (fl. 170) – ação principal. [4] - ID Num. 71433816 - Pág. 5/6 (fls. 187/188) – ação principal. [5] - ID Num. 79479988 - Pág. 1/4 (fls. 214/217) – ação principal. [6] - ID Num. 85696117 - Pág. 4 (fl. 248) – ação principal. [7] - ID Num. 104297932 - Pág. 2 (fl. 378) – ação principal. [8] - ID Num. 118339424 - Pág. 1/2 (fls. 458/459) – ação principal. [9] - ID Num. 131758678 - Pág. 2 (fl. 170) – ação principal.